Tribunal: TJMT
Processo: 0009284-87.2004.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009284-87.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - CPF: 815.623.571-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS MONTOTO - CPF: 738.017.207-72 (APELADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ENIELSON GUIMARAES CAMPOS - CPF: 206.855.051-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por URAAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra decisão que, ao julgar embargos de declaração, manteve a determinação de cumprimento de sentença, com pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, buscou a delimitação dos efeitos da coisa julgada, com declaração de que a matrícula nº 99.123 não foi abrangida pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao apelante; (ii) estabelecer se há inovação recursal ao se pleitear, em sede de apelação, questão não apreciada pelo juízo de origem — especificamente, a delimitação dos efeitos da coisa julgada quanto à matrícula nº 99.123.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita deve ser deferido quando o requerente apresenta documentos que evidenciam sua hipossuficiência financeira, como extrato bancário negativo e declaração de imposto de renda, nos termos do art. 98 do CPC, sobretudo quando já concedido o benefício em fase anterior dos autos.

A apelação devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente impugnadas na decisão recorrida, conforme art. 1.013, §1º, do CPC, sendo vedada a análise de questão não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A discussão acerca da não abrangência da matrícula nº 99.123 pela coisa julgada não foi objeto da decisão recorrida, tampouco arguida na fase de origem, caracterizando inovação recursal.

A alegação de conflito entre decisões proferidas por juízos distintos — no caso, da 4ª Vara da Fazenda Pública e da 4ª Vara de Família e Sucessões — deve ser resolvida por meio de instrumentos processuais próprios, não sendo cabível sua apreciação em apelação voltada contra cumprimento de sentença proferido por outro juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação suficiente da hipossuficiência, presumida pela declaração firmada pela parte e corroborada por documentos.

Configura inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedido não submetido nem apreciado pelo juízo de origem, vedando-se seu conhecimento pelo Tribunal.

Conflitos entre decisões de juízos distintos devem ser solucionados por meio dos instrumentos processuais cabíveis, não sendo admissível sua análise no bojo de apelação dirigida a cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.013, §1º, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 0009284-87.2004.8.11.0041

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES X PAULA DE LOURDES GUIMARAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe movem PAULA DE LOURDES GUIMARAES, FERNANDO CARLOS MONTOTO e ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES.

A controvérsia originou-se em ação ordinária de nulidade de ato jurídico proposta pelos ora apelados em face do apelante, do Município de Cuiabá e de Regina Macedo Gonçalves, objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo nº 3209776/2004 e da autorização municipal nº 043/2004, que permitiram o desmembramento de imóvel e a abertura de nova matrícula em área que os autores alegavam ser de sua propriedade.

A sentença de mérito, confirmada em segundo grau e transitada em julgado em 22/09/2014, julgou procedente o pedido para declarar nulos o processo administrativo nº 3209776/2004 e a autorização municipal nº 043/2004, bem como eventuais registros deles decorrentes no Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício da Capital.

Em fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora apelados, requereram, além do cumprimento da obrigação de fazer consistente na anulação dos atos administrativos, o reconhecimento da nulidade da escritura pública da área de 52.313 m2 registrada sob a matrícula nº 99123 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, bem como o cancelamento do cadastro imobiliário nº 018140790593001, alegando que o executado teria utilizado meios escusos para perpetrar nova fraude sobre o imóvel dos exequentes. Requereram, ainda, a intimação do executado para pagar o valor de R$ 24.470,63 referente a custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
, em decisão datada de 19/01/2019, determinou: (i) a intimação dos réus para cumprirem a ordem nos termos do dispositivo da sentença, oficiando-se o CRI do Segundo Ofício para anular eventual registro decorrente do processo administrativo e da autorização municipal; (ii) a intimação do réu Uracay para promover o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios; e (iii) a intimação dos autores para informarem acerca do cumprimento. Quanto ao pedido de anulação da matrícula nº 99123, o magistrado entendeu que, embora houvesse similitude entre o noticiado e o que fora discutido nos autos, a análise de eventual fraude na carta de adjudicação não poderia ser realizada em fase de cumprimento de sentença, devendo ser aventada pelas vias próprias.

Contra essa decisão, o executado opôs embargos de declaração, que foram julgados improcedentes, e, posteriormente, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a sentença transitada em julgado se limitou a anular o desmembramento de área que estivesse nos 3.133 m2 de propriedade dos autores da ação anulatória, não alcançando a matrícula nº 99123, que seria oriunda de escritura de re-ratificação e registro posterior da sobra de área efetivado por Regina Macedo Gonçalves. Alega que a matrícula nº 99123 não foi registrada por força do processo administrativo anulado, e que o Juízo da 4ª Vara de Família anulou a mesma matrícula com fundamento na sentença do Juízo da Fazenda Pública, o que demonstraria contradição entre as decisões.

Requer, assim, a declaração expressa dos limites objetivos da coisa julgada, estabelecendo que a sentença de origem não tem o condão de anular a matrícula nº 99.123 e que seus efeitos se restringem à nulidade do processo administrativo de desmembramento irregular e aos eventuais registros diretamente dele decorrentes.

Em contrarrazões, os apelados arguem preliminarmente a inépcia do recurso de apelação, alegando que o apelante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas embargos declaratórios, e que o recurso de apelação traz causa de pedir e pedidos totalmente dissociados do cumprimento de sentença e da decisão dele decorrente. No mérito, defendem que a decisão do Juízo
a quo
foi correta ao não analisar a questão da matrícula nº 99.123 em sede de cumprimento de sentença, e que buscaram as vias próprias para o reconhecimento da fraude na carta de adjudicação, o que teria ocorrido nos autos do processo nº 1024355-19.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital. Sustentam que o único objeto sobre o cumprimento de sentença que caberia debate seria o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estando qualquer outra matéria preclusa ou constituindo inovação recursal.

O processo foi distribuído para o Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e Órgão Julgador Colegiado Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e na sequência, a este Colegiado frente a certidão do id 327014854, que deu conta que deu conta que de conforme o art. 21, II, a do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Eminentes Pares:

O apelante alega hipossuficiência financeira, apresentando declaração nesse sentido, extrato bancário negativo e declaração de imposto de renda. Afirma ser vendedor autônomo de perfumes, não possuir renda para suportar as custas processuais, morar de favor em apartamento alugado por sua nora e que a conta de energia desse imóvel está no nome da esposa de seu filho.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No caso em análise, os documentos apresentados pelo apelante, notadamente o extrato bancário negativo e a declaração de imposto de renda, corroboram sua alegação de hipossuficiência financeira. Ademais, conforme informado pelo apelante e certificado nos autos (ID 327051375), já lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita em fase anterior do processo.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, com fundamento no art. 98 do CPC.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO

Eminentes Pares:

No caso em análise, o recurso de apelação foi interposto contra decisão que, ao julgar os embargos de declaração, manteve a determinação de cumprimento da sentença nos termos em que proferida, incluindo a determinação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Quanto à alegação de inovação recursal, observo que o apelante, em suas razões recursais, busca essencialmente a declaração expressa dos limites objetivos da coisa julgada formada pela sentença transitada em julgado, especificamente no que se refere à não abrangência da matrícula nº 99.123.

Nesse sentido, entendo que assiste razão aos apelados quanto à ocorrência de inovação recursal.

O princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que o tribunal deve revisar a decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Conforme dispõe o art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", o que significa que o tribunal só pode analisar as questões que foram efetivamente decididas pelo juízo de origem e contra as quais se insurge o apelante.

No caso em análise, o apelante pretende que este Tribunal declare expressamente os limites objetivos da coisa julgada formada na sentença proferida nos autos principais, alegando que tal declaração seria necessária para evitar interpretações divergentes por outras unidades jurisdicionais, especialmente pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões.

Ocorre que tal questão não foi objeto de discussão no juízo de origem, tampouco foi apreciada na decisão recorrida.

O que se discutiu no cumprimento de sentença foi apenas a execução do julgado que declarou nulo o processo administrativo nº 32097762004 e a autorização do município de Cuiabá nº 043/2004, bem como eventual registro decorrente do referido processo e autorização no CRI do Segundo Ofício da Capital.

A decisão recorrida, proferida em 19/01/2019, limitou-se a determinar o cumprimento da sentença transitada em julgado, a intimação do réu para pagamento das custas e honorários advocatícios, e a intimação dos autores para informarem acerca do cumprimento. Em nenhum momento foi suscitada ou apreciada a questão dos limites objetivos da coisa julgada em relação à matrícula nº 99.123.

Ademais, a alegação do apelante de que o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões teria anulado a matrícula nº 99.123 em contradição com o entendimento do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública constitui fato novo, não discutido no processo de origem.

De fato, a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões nos autos nº 1024355-19.2021.8.11.0041, que declarou a nulidade da matrícula nº 99123, foi prolatada em 12/06/2025, ou seja, mais de seis anos após a decisão ora recorrida.

Permitir que o apelante traga diretamente a este Tribunal questão não suscitada e não apreciada pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pondero, ainda, que mesmo que fosse superada a preliminar de inépcia recursal, o que se admite apenas para fins argumentativos, o recurso não mereceria provimento.

O apelante pretende que este Tribunal declare expressamente que a sentença proferida nos autos principais não tem o condão de anular a matrícula nº 99123 e que seus efeitos se restringem à nulidade do processo administrativo de desmembramento irregular e aos eventuais registros diretamente dele decorrentes.

Ocorre que a decisão recorrida já foi clara ao estabelecer os limites da execução, determinando apenas o cumprimento do que foi decidido na sentença e confirmado pelo Tribunal de Justiça, a saber:
"declarar nulo o processo administrativo nº 32097762004 e autorização do município de Cuiabá sob nº 043/2004, bem como eventual registro decorrente do referido processo e autorização no CRI do Segundo Ofício desta Capital"
.

A decisão recorrida expressamente consignou que
"em que pese haver similitude entre o noticiado e o que fora discutido nos presentes autos, a análise de eventual fraude na carta de adjudicação trazida não pode ser realizada em fase de cumprimento de sentença, devendo ser aventada, caso assim entenda pertinente os Autores/Exequentes, pelas vias próprias".

Portanto, o próprio juízo de origem já delimitou o alcance da execução, afastando expressamente a possibilidade de anulação da matrícula nº 99123 no âmbito daquele cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de que o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões teria anulado a matrícula nº 99123 em contradição com o entendimento do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, trata-se de questão que deve ser resolvida pelos meios processuais adequados, como embargos de terceiro, ação rescisória ou mesmo recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões, não cabendo a este Tribunal, em sede de apelação contra decisão proferida no cumprimento de sentença, interferir em processo que tramita em outro juízo.

De fato, conforme se verifica da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões nos autos nº 1024355-19.2021.8.11.0041, aquele juízo, após ampla instrução probatória, concluiu pela nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Arrolamento Sumário de Bens nº 19398-07.2012.811.0041, da Carta de Adjudicação expedida em decorrência da referida sentença e, consequentemente, da matrícula nº 99.123 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Referida decisão baseou-se na constatação de que a área objeto da adjudicação seria fisicamente inexistente, conforme comprovado por perícia judicial realizada nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 850/2004, que tramitou na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Eventual contradição entre as decisões proferidas pelos diferentes juízos deve ser resolvida pelos meios processuais adequados, não cabendo a este Tribunal, em sede de apelação contra decisão proferida no cumprimento de sentença, interferir em processo que tramita em outro juízo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES,
em razão da ocorrência de inovação recursal. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025